Tribunal: TJSP
Processo: 2093995-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegada nulidade da CDA e caráter confiscatório da multa aplicada. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Nulidade das CDA’s. Inocorrência. Caso concreto em que o título se mostra hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegada nulidade da CDA e caráter confiscatório da multa aplicada. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Nulidade das CDA’s. Inocorrência. Caso concreto em que o título se mostra hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ

Caráter confiscatório da imposição. Inocorrência. Ausência de ilegalidade ou abusividade na cobrança da multa. Caráter sancionatório que a justifica. Valor que é proporcional ao descumprimento da legislação municipal e à capacidade econômica do contribuinte.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093995-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMEPLAM
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
PLANEJADA
LTDA,
é
agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093995-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18128
2
Voto n. 18128
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2093995-38.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Ameplam Assistência Médica Planejada Ltda.
Agravado:
Município de São Paulo
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS dos exercícios
de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, na qual alegada nulidade da CDA e caráter
confiscatório da multa aplicada. Insurgência da excipiente.
Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Nulidade das CDA’s. Inocorrência. Caso concreto em que
o título se mostra hígido. Presença dos requisitos
estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n.
6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN.
Precedentes do STJ
Caráter confiscatório da imposição. Inocorrência. Ausência
de ilegalidade ou abusividade na cobrança da multa.
Caráter sancionatório que a justifica. Valor que é
proporcional ao descumprimento da legislação municipal e
à capacidade econômica do contribuinte.
Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Ameplam Assistência Médica e Planejada Ltda.,
contra a r. decisão de copiada à p. 51/53, proferida nos autos da Execução Fiscal
que lhe move o Município de São Paulo, a qual rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pelo agravante, em que alegada a nulidade da CDA e o caráter
confiscatório da multa aplicada.
Alega o agravante, em síntese, que: (i) a inscrição da dívida ativa
é nula, uma vez que não preencheu os requisitos previstos em lei; (ii) houve violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093995-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18128
3
ao princípio do não confisco, bem como ao entendimento já consolidado do STF,
além da cobrança da multa ser indevida. Requer, nesse cenário, a concessão do
efeito suspensivo, a fim de que a execução fiscal fique suspensa até o final
julgamento deste recurso e, ao final, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que
seja reconhecida a prescrição, a nulidade da CDA e a indevida cobrança da multa (p.
01/14 e documentos de p. 15/54).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (p. 56/58).
Contraminuta às págs. 71/76.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e devidamente preparado (p. 46),
não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo
em face de Ameplam Assistência Médica Planejada Ltda, pretendendo-se a cobrança
de crédito tributário proveniente de ISS, dos exercícios de 2016 a 2018, no valor
total de R$ 15.782,10 (CDA’s de p.02/13).
Extrai-se dos autos que a executada apresentou exceção de pré-
executividade às págs. 16/30, alegando, em síntese, que: (i) as CDA’s que
embasaram a presente execução fiscal são nulas, já que não preenchem os requisitos
previstos no CTN e na LEF, o que prejudicou o seu direito de defesa e (ii) houve
violação ao princípio do não-confisco.
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública, ora apelada,
apresentou impugnação às págs. 41/44.
Ato contínuo, sobreveio a r. decisão de p. 61/63, a qual rejeitou
a exceção de pré-executividade, tendo a excipiente interposto o presente recurso de
agravo de instrumento, o qual passo a analisar.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093995-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18128
4
I) Da suposta nulidade dos títulos executivos que
embasaram a presente execução fiscal.
Em que pese a combatividade dos d. patronos do agravante, a
tese não merece prosperar.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo
inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093995-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18128
5
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 783, 786 e 803, I, todos, do CPC.
No caso concreto, as Certidões de dívida ativa (p. 02/13)
atendem aos requisitos dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF, uma
vez que apontam se tratar de ISS, inclusive indicando o item da lista de
serviços (item 0402, conforme art. 1o da Lei 13.701/13), ou seja, não se trata
de indicação genérica, a impossibilitar o exercício da ampla defesa
constitucional.
Ademais, foi mencionada expressamente a legislação local
pertinente (Art. 9o da Lei 13.701/03, observados os arts. 6o e 80 do Decreto
44.540/04, os artigos 6o e 70 do Decreto 50.896/09 e arts. 6o e 71 do Decreto
53.151/12, além do art. 12 da Lei 13.476/02), há a explicitação da quantia
principal e daquelas decorrentes da atualização monetária, dos juros de mora
e da multa (Leis Municipais 13.275/02 e 13.476/02), bem como o endereço,
nome do executado, data de vencimento e a data de inscrição da dívida, tudo
a possibilitar a ampla defesa da executada.
Além disso, diante das novas diretrizes processuais no sentido
de que seja priorizado o julgamento do mérito e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação
evolutiva, mostra-se necessário considerar que se trata de tributos suficientemente
identificados.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093995-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18128
6
realidade leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade
dos atos processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que,
longe de contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
de 17/9/2013).
A conclusão, portanto, é de que as CDA’s não contêm vícios
capazes de macular a execução fiscal ou de impossibilitar a defesa por parte da
executada.
II) Do alegado caráter confiscatório da multa.
Sem razão o agravante.
Isto, porque não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou
abusividade na cobrança da multa, eis que o caráter sancionatório a justifica.
Ademais, a multa aplicada na base de 20% do valor devido é
proporcional ao descumprimento da lei municipal e à capacidade econômica do
infrator. A atualização monetária da base de cálculo, por sua vez, apenas visa tão
somente preservar o valor real da moeda, não havendo o que se falar em caráter
confiscatório no caso em testilha.
Por fim, apesar de se insurgir contra o valor do imposto
atribuído pela municipalidade, a agravante não colacionou aos autos nenhuma
planilha de cálculo com os valores que considera devidos, sendo certo que, nesse
aspecto, a questão demandaria dilação probatória, inviável em sede de exceção de
pré-executividade.
Mais não é necessário dizer no sentido de que a r. decisão
deve ser mantida integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093995-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18128
7
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada a parte suscitou nas
suas razões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)